Tribunal: TJES
Processo: 0001477-71.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001477-71.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ANGELINA MARIA VIANA TESCH e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA CONTRAMÃO PARA DESVIO DE BURACO NA VIA. CULPA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. PENSIONAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. EXCLUSÃO. LIDE SECUNDÁRIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA DANOS MORAIS NA APÓLICE. RECURSOS PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos morais e materiais (pensionamento), decorrentes de acidente automobilístico em que a condutora de veículo, ao desviar de um buraco, invadiu a contramão e colidiu com motocicleta onde a vítima estava na garupa. A sentença também julgou procedente a denunciação da lide para condenar a seguradora ao pagamento dos danos materiais nos limites da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a manobra de desvio de buraco com invasão de contramão configura ato ilícito e responsabilidade civil; (ii) definir se a ausência de perícia judicial e o fato de a vítima ser aposentada afastam o dever de pagar pensão mensal por invalidez; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais é proporcional à gravidade do evento; e (iv) estabelecer se subsiste obrigação da seguradora denunciada diante da exclusão dos danos materiais e ausência de previsão de cobertura para danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Boletim de Ocorrência e o Aviso de Sinistro, dotados de presunção relativa de veracidade, comprovam que a invasão da contramão para desvio de obstáculo na via (buraco) causou o acidente.

A manobra de desvio de obstáculos não autoriza a transposição da linha divisória da pista sem a certeza de não atingir terceiros, o que afasta a tese de caso fortuito.

O pensionamento mensal previsto no art. 950 do Código Civil exige prova de incapacidade total ou parcial para o trabalho ou redução da capacidade laboral, o que não ocorre quando a vítima já é aposentada por idade e inexiste perícia ou prova de exercício de atividade remunerada.

A fixação de danos morais deve observar a extensão do dano e o caráter pedagógico, sendo mantido o valor que atende à gravidade de fraturas e internação prolongada.

A exclusão da condenação por danos materiais na lide principal desonera a seguradora denunciada quando a apólice exclui expressamente a cobertura para danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da seguradora provido; recurso da ré parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A invasão da contramão de direção para desvio de buraco na pista não caracteriza caso fortuito, mas sim imprudência, ensejando o dever de indenizar. 2. É indevido o pensionamento mensal quando não há comprovação de atividade remunerada ou de redução efetiva da capacidade laboral, especialmente se a vítima já percebe benefício de aposentadoria por idade. 3. Na lide secundária, a improcedência do pedido de danos materiais na ação principal acarreta a improcedência da denunciação quando o contrato de seguro exclui expressamente a cobertura por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de apelacao interpostos e, no merito, DAR PROVIMENTO ao recurso de BANESTES SEGUROS S/A e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de MARIA APARECIDA BATISTA, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
BANESTES SEGUROS S/A
e
MARIA APARECIDA BATISTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares (evento nº 18542974), que, nos autos da ação de indenização ajuizada originariamente por
ANGELINA MARIA VIANA TESCH
(sucedida processualmente por
WALTER AFONSO TESCH
), julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (a) condenar a primeira ré ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais; (b) condenar a parte ré ao pagamento de pensão mensal por danos materiais no valor de 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo, referente ao período do acidente até o óbito da autora; e (c) julgar procedente a denunciação da lide para condenar a seguradora ao pagamento direto dos danos materiais nos limites da apólice.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 18542981, a
BANESTES SEGUROS S/A
alega, em síntese, que
(i)
há insuficiência probatória quanto à responsabilidade civil, dada a fragilidade do Boletim de Ocorrência confeccionado apenas com o relato do condutor da motocicleta;
(ii)
houve culpa exclusiva da vítima ou do condutor da moto;
(iii)
a condenação em pensionamento sem prova pericial da invalidez viola o art. 950 do Código Civil; e
(iv)
subsidiariamente, que os honorários advocatícios devem incidir apenas sobre a condenação de danos materiais, respeitando os limites da lide secundária e da apólice.

MARIA APARECIDA BATISTA
, por seu turno, apelou no evento nº 18542983, sustentando, em síntese, que
(i)
a sentença padece de
error in judicando
por basear a culpa em premissa equivocada sobre a dinâmica do acidente;
(ii)
inexiste prova de conduta culposa, visto que o Boletim de Ocorrência é unilateral e a declaração no aviso de sinistro não foi preenchida ou assinada pela apelante;
(iii)
o evento decorreu de caso fortuito (buraco na pista), o que rompe o nexo causal;
(iv)
é indevido o pensionamento, pois a falecida já era aposentada e não comprovou redução da capacidade laborativa por perícia, mormente quando a
causa mortis
foi neoplasia preexistente; e que
(v)
o valor dos danos morais é excessivo diante da modesta condição financeira da recorrente, que é professora temporária.

Na instância originária,
ANGELINA MARIA VIANA TESCH
(sucedida por
WALTER AFONSO TESCH
) ajuizou ação de indenização em face de
MARIA APARECIDA BATISTA
, em virtude de acidente automobilístico ocorrido em 13/11/2017. No bojo do processo, a requerida promoveu a denunciação da lide à sua seguradora,
BANESTES SEGUROS S/
A
, visando o direito de regresso e a garantia da cobertura securitária contratada.

Da análise dos autos, verifica-se que o Boletim de Ocorrência de fls. 320/322, documento que goza de presunção relativa de veracidade (
juris tantum
), resta alinhado com o que restou declarado no Aviso de Sinistro de fl. 325, instrumento este que detalha a dinâmica do evento sob a ótica da própria condutora.

Extrai-se de tais documentos que a requerida
MARIA APARECIDA BATISTA
, na condução de seu veículo automotor, ao tentar desviar de um buraco existente na via, invadiu a contramão de direção, vindo a colidir com a motocicleta em que a autora se encontrava na garupa, que trafegava regularmente em sua mão de direção.

Referida versão não foi infirmada por nenhum elemento de prova produzido em sentido diverso. A apelante não logrou êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus que lhe competia por força do art. 373, II, do Código de Processo Civil. A alegação de caso fortuito decorrente de má conservação da via não prospera, pois a manobra de desvio de obstáculo exige do condutor o dever de cautela redobrado, não o autorizando a transpor a linha divisória da pista sem a certeza de que não atingirá terceiros.

Diante da ausência de contraprova idônea capaz de elidir a presunção do Boletim de Ocorrência e a declaração contida no aviso de sinistro, assenta-se a culpa exclusiva da requerida
MARIA APARECIDA BATISTA
pelo acidente, tal como reconhecido em primeiro grau.

No tocante à condenação ao pagamento de pensão mensal à autora, constata-se que a vítima já era aposentada por idade à época do sinistro.

No caso, o único documento que atesta a incapacidade parcial da autora trata-se da informação prestada pela Seguradora Líder, administradora do DPVAT, no sentido de que houve perda funcional em membro inferior na proporção de 35% (trinta e cinco por cento), o que, todavia, não pode ser confundido com a incapacidade total e permanente para o trabalho. Aliás, não nenhum indicativo de que a requerente exercia atividade remunerada ou que seus demais afazeres domésticos restaram prejudicados após a consolidação da lesão.

Ressalte-se que a perícia judicial tornou-se inviável em razão do falecimento da autora por razão estranha ao acidente – insuficiência respiratória e neoplasia de colon metastático (certidão de óbito no evento nº 18542953), de modo que a alegada incapacidade para o trabalho não restou suficientemente comprovada.

Relativamente aos danos morais, a fixação em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) revela-se proporcional à extensão do dano. A vítima sofreu fraturas e complicações que exigiram longo tempo de internação, tratamento cirúrgico e resultaram em processo inflamatório seguido de necrose, transcendendo o mero dissabor. O valor atende ao caráter pedagógico e punitivo, observando a gravidade da ofensa.

Por derradeiro, quanto à lide secundária, a reforma do julgado quanto aos danos materiais (pensionamento) impacta diretamente a esfera de responsabilidade da denunciada. Conforme se extrai da apólice de seguro, a cobertura contratada pela ré
MARIA APARECIDA BATISTA
junto à
BANESTES SEGUROS S/A
previa expressamente a exclusão de danos morais, limitando-se aos danos corporais/materiais.

Considerando que a única rubrica de natureza material imposta na sentença foi o pensionamento mensal — agora afastado por este Colegiado — e restando mantida apenas a condenação por danos morais (rubrica sem cobertura contratual), impõe-se reconhecer a ausência de obrigação de indenizar por parte da seguradora. Por conseguinte, resta afastada a condenação da denunciada
BANESTES SEGUROS S/A
, julgando-se improcedente a lide secundária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
MARIA APARECIDA BATISTA
para excluir a condenação ao pagamento de pensionamento mensal, mantendo a sentença quanto aos danos morais; e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
BANESTES SEGUROS S/A
para afastar sua condenação na lide secundária, ante a exclusão do pensionamento (única verba com cobertura) e a ausência de previsão contratual para danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)